Tribunal: TJDFT
Processo: 0707059-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707059-51.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSUE DA CRUZ NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Com atenção ao Despacho de ID 46481905 e à Certidão de ID 46875525, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para apresentar as razões recursais em favor do acusado. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões ao recurso defensivo, abrindo-se vista, também, ao assistente de acusação admitido (ID 45542826). Após, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Em seguida, retornem-me conclusos os autos. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator